Tribunal: STF
Processo: Rcl 94752
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Caroline Augusta de Sá Teixeira de Souza contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5083667-47.2025.4.02.5101, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmadas no Tema nº 121 da Repercussão Geral e na ADI nº 5.044.
Caroline Augusta de Sá Teixeira de Souza narra que impetrou o writ em referência, objetivando a anulação do “ato administrativo que lhe excluiu do processo seletivo com vistas à prestação do serviço militar temporário na Aeronáutica para o cargo de farmacêutica no certame AVICON QOCon FDV 2025/2026 diante de sua exclusão pelo critério de estatura”.
Relata que o Juízo de piso acolheu o pedido, confirmando a liminar  que lhe concedeu a reintegração imediata ao certame, no qual logrou êxito com incorporação às fileiras da Aeronáutica. No entanto, em sede de remessa necessária, a sentença foi reformada,  denegando-se a segurança com base no princípio da vinculação ao edital e da isonomia.
Afirma que foi sumariamente excluída do estágio de formação antes do trânsito em julgado do ato coator.
Discorre que no RE nº 600.885, vinculado ao Tema nº 121 da Repercussão Geral, o Supremo “decidiu que o art. 142 da CRFB atribuiu exclusivamente à Lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas”.
Diz que o TRF 2 não considerou “a inexistência de Lei que preveja de forma objetiva critérios definidos de estatura para ingresso nos quadros da Aeronáutica”e que, embora tenha utilizado a Lei nº 12.464/11 como fundamento para a reformar a ordem anteriormente concedida, assevera que a “referida lei limita-se a mencionar ‘critérios antropométricos’ de forma genérica, sem estabelecer os parâmetros mínimos e máximos de estatura”.
No ponto, destaca que 

“a previsão contida nos itens 5.6, 4.3.11 e item 1 do ANEXO J2 da ICA 160-6/2023 que dispõem que os inspecionados deveriam apresentar estatura mínima de 1,60m (sexo masculino) e 1,55m (sexo feminino) com vista a à prestação do serviço militar temporário na Aeronáutica é inconstitucional e ilegal considerando que não há lei regulatória de tal requisito, mera instrução aprovada por Portaria.”
Defende, assim, que a “previsão em edital e portaria sobre critérios antropométrico que não estão previstos em Lei” contraria a aludida tese da Repercussão Geral.
Sustenta, por fim, que a autoridade reclamada também incorreu em afronta ao entendimento firmado na ADI nº 5.044, ao argumento de que 

“a implicação de estatura mínima para atuação em cargo de área da saúde é considerada ato ilegal e inconstitucional, pois o desempenho das atividades a serem desenvolvidas independem da altura e o impedimento do exercício do cargo baseado apenas neste requisito é discriminatório e desproporcional, violando o artigo 37 da CRFB.”

Requer a concessão da liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato reclamado e o restabelecimento da  sentença de primeiro grau “para assegurar a permanência da Reclamante nas fileiras da Aeronáutica, no cargo de Farmacêutica, com o respectivo número de ordem (7827636), garantindo-lhe o exercício das funções e o recebimento de seus vencimentos até o julgamento final desta ação”.
No mérito requer seja cassado o acórdão reclamado, sendo determinada 

“a  anulação do ato administrativo que excluiu a Reclamante do certame AVICON QOCon FDV 2025/2026 pelo critério de estatura, confirmando sua aptidão para o cargo de Farmacêutica com sua reincorporação as fileiras para diplomação e posse considerando sua aprovação em todas as etapas do certame e no estágio de aptidão”; 
c. Garantir à Reclamante todos os direitos funcionais e financeiros retroativos à data da indevida exclusão no dia da diplomação.”

É o relatório. Decido.
A reclamante sustenta que a questão controvertida no processo em referência nesta reclamação se subsome ao decidido no RE nº 600.885/RS  (vinculado ao Tema nº 121), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, por meio do qual o Plenário desta Corte, por maioria, fixou a seguinte tese:

“Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal.”

Aponta-se, também, como paradigma de confronto a ADI nº 5.044, na qual o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo da sua incidência a imposição de limites mínimo de altura para os médicos e os capelães do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal.
Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão paradigma:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. 
2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 
3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.”
(ADI 5044, Tribunal Pleno, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de  27/06/2019)

O ato reclamado consiste em  acórdão proferido pelo TRF 2, o qual deu provimento ao recurso para denegar a segurança e revogar a liminar anteriormente concedida, sob os seguintes argumentos:

“Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença que, concedendo a segurança vindicada pela impetrante, assegurou seu ingresso no processo seletivo para convocação e incorporação de profissionais de nível superior, com vistas à prestação do serviço militar da Aeronáutica, em caráter temporário, para o ano de 2025, na especialidade ‘farmacêutica’, tornando definitiva a medida liminar outrora concedida.
No caso, cumpre verificar se foram cometidas irregularidades em prejuízo da impetrante no processo seletivo de profissionais de nível superior para convocação e cadastramento em banco de dados, para serviço militar temporário, em caráter voluntário, para os anos de 2025/2026 (AVICON QOCon FDV 2025/2026 – evento 1, out 4, SJRJ), no qual a impetrante concorreu na especialidade de farmacêutica, insurgindo-se contra o ato da sua eliminação por não atingir a altura mínima exigida pelo edital.
O concurso público é regido por normas rígidas, previamente estabelecidas, às quais o candidato adere ao efetuar sua inscrição. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital é considerado lei do concurso que regula, vinculando tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestar o concurso, somente podendo ser afastado quando ofender princípios, valores e regras constitucionais.
No controle jurisdicional do ato administrativo, cabe ao Poder Judiciário analisar o ato administrativo sob o aspecto da legalidade. Apenas sendo possível, excepcionalmente, avaliar se a administração pública observou, em seu atuar, os princípios previstos em lei e na constituição, em especial o da razoabilidade, que deve nortear o atuar do administrador público.
Os critérios de correção de provas, atribuição de notas e avaliação de títulos adotados pela Comissão de Concursos, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade, e à observância dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos contemplados no edital que rege o certame.
Fixadas estas premissas, entendo que a sentença merece reparo.
“Compulsando-se os autos, verifica-se que a impetrante foi considerada “INCAPAZ para incorporação” na INSPSAU” (evento 1, out 10, SJRJ), tendo como causa da incapacidade “item 1 do Anexo J” e “item 4.3.1” (evento 1, out 8, SJRJ). Interposto recurso administrativo pela impetrante, no qual argumenta que o cargo de farmacêutico possui natureza técnica e intelectual, não exigindo a característica física que exige o edital, o recurso foi indeferido (evento 1, out 11 e out 15, SJRJ).
O art. 142, § 3º, X, da Constituição da República de 1988 prevê que “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”. 
A Lei n.º 12.464 de 04/08/2011, que dispõe sobre o ensino na Aeronáutica, prevê os requisitos necessários para o ingresso dos candidatos, in verbis: 
"Art. 20. Para o ingresso na Aeronáutica e habilitação à matrícula em um dos cursos ou estágios da Aeronáutica destinados à formação ou adaptação de oficiais e de praças, da ativa e da reserva, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos:
I - ser aprovado em processo seletivo, que pode ser composto por exame de provas ou provas e títulos, prova prático-oral, prova prática, inspeção de saúde, teste de avaliação do condicionamento físico, exame de aptidão psicológica e teste de aptidão motora;
[...]
XVIII - atender ainda aos demais requisitos definidos na legislação e regulamentação vigentes e nas instruções do Comando da Aeronáutica, desde que previstos nos editais dos processos seletivos e que não contrariem o disposto nesta Lei.
§ 1º Os requisitos estabelecidos devem atender às peculiaridades da formação militar, tal como a dedicação integral às atividades de treinamento e de serviço, bem como estar em consonância com a higidez física, com a ergonomia e a estabilidade emocional do militar-aluno para o emprego de armamentos e a operação de equipamentos de uso militar, com o desempenho padronizado para deslocamentos armados ou equipados, com as necessidades de logística da Força, com o alcance dos padrões exigidos durante os períodos de instruções e de treinamentos e com as necessidades de pessoal da Aeronáutica.
§ 2º Ato do Poder Executivo, do Comandante da Aeronáutica ou instrumento normativo da Aeronáutica ou de seleção pública disporão, para habilitação à matrícula em cada curso ou estágio, sobre os parâmetros dos requisitos citados e as especificidades relativas a cada quadro da Aeronáutica, de acordo com a legislação vigente.
[...]
§ 4º Quando a inspeção de saúde estiver prevista no processo seletivo, a habilitação à matrícula estará condicionada ao candidato ter sido considerado apto sem restrições por junta de saúde da Aeronáutica, segundo critérios definidos em instruções da Aeronáutica e constantes no edital do exame de admissão.
§ 5º A inspeção de saúde do processo seletivo avaliará as condições de saúde dos candidatos, por meio de exames clínicos, de imagem e laboratoriais, inclusive toxicológicos, definidos em instruções da Aeronáutica, de modo a comprovar não existir patologia ou característica incapacitante para o serviço militar nem para as atividades previstas.
§ 6º Quando o teste de avaliação do condicionamento físico estiver previsto no processo seletivo, a habilitação à matrícula estará condicionada ao candidato ter sido considerado aprovado sem restrições por comissão de avaliação da Aeronáutica, segundo critérios definidos em instruções da Aeronáutica e constantes no edital do exame de admissão.
§ 7º O teste de avaliação do condicionamento físico do processo seletivo avaliará a higidez e o vigor, por meio de exercícios e índices mínimos a serem alcançados, fixados por sexo e definidos em instruções da Aeronáutica, de modo a comprovar não existir incapacitação para o serviço militar nem para as atividades previstas."
 Percebe-se, da leitura da lei acima, que a mesma prevê (art. 20, caput) que, para ingresso na Aeronáutica e habilitação à matrícula em um dos cursos ou estágios destinados à formação ou adaptação de oficiais e de praças, os candidatos devem ser aprovados no processo seletivo, o qual pode ser composto, dentre outras fases, pela inspeção de saúde (inciso I), bem como atender aos demais requisitos definidos na legislação e regulamentação vigentes e nas instruções do Comando da Aeronáutica, desde que previstos nos editais dos processos seletivos e que não contrariem o disposto nesta Lei (inciso XVIII). 
A seu turno, o Edital, regra interna do concurso, com a qual os candidatos aquiescem no momento da inscrição, estabelece regras e critérios a serem atendidos pelos candidatos e pela Administração.
No caso em tela, o certame em análise, cujo edital, ressalta-se, não foi impugnado oportunamente pela impetrante, é regulado por Instruções Específicas aprovadas pela Portaria DIRAP N.º 436/2SM1, de 23/03/2025 (evento 1, out 4, SJRJ), que, no item 5, fracionou o processo seletivo em oito etapas: entrega de documentos (ED); validação documental (VD); avaliação curricular (AC); concentração inicial (CI); inspeção de saúde (INSPSAU) e avaliação psicológica (AP); teste de avaliação do condicionamento físico (TACF); concentração final (CF) e habilitação à incorporação (HI), estando expresso no subitem 5.6.3 que a Inspeção de Saúde possui caráter eliminatório.
A Inspeção de Saúde tem amparo legal na Lei nº 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar), na Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), na Lei nº 12.464/2011 (Lei do Ensino da Aeronáutica) e no Decreto nº 57.654/1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar). 
Na esteira da normatização incidente ao caso, assim dispunham os itens nos quais se respaldou a declaração de incapacidade da impetrante (evento 1, out 5, SJRJ):
(...)
Anexo J
CAUSAS DE INCAPACIDADE EM EXAMES DE SAÚDE NA AERONÁUTICA
São as abaixo relacionadas:
Geral
1. Estatura acima ou abaixo dos requisitos estabelecidos
 Da leitura acima se conclui pela regularidade da inspeção de saúde (INSPSAU), fase do processo seletivo, regulamentada pelo ICA 160-6, e prevista no artigo 20, inciso I, da Lei nº 12.464/2011. O artigo 20, XVIII, § 4º da Lei n.º 12.464/2011, prevê que os critérios da Inspeção de Saúde serão definidos por instruções da Aeronáutica e constarão no edital do exame de admissão. 
O edital disciplinou, de forma clara, os critérios objetivos que seriam empregados na inspeção de saúde para a avaliação dos candidatos quanto à estatura, bem como os limites que balizariam a classificação do candidato como não apto. 
Ao inscrever-se no processo seletivo, a impetrante, como os demais candidatos, adere às cláusulas do instrumento convocatório, não sendo lícito insurgir-se contra suas regras depois de sua reprovação, exceto para atos manifestamente ilegais, o que não ocorre no presente caso. 
Não se pode esquecer que, para a carreira militar, os candidatos devem atender a requisitos peculiares indispensáveis à formação militar, devendo apresentar a higidez física necessária "para o emprego de armamentos e a operação de equipamentos de uso militar, com o desempenho padronizado para deslocamentos armados ou equipados, com as necessidades de logística da Força, com o alcance dos padrões exigidos durante os períodos de instruções e de treinamentos e com as necessidades de pessoal da Aeronáutica" (§1º do art. 20 da Lei nº 12.464/2011).
Verifica-se que, ao considerar a impetrante inapta para o exercício do cargo, a Administração Pública cumpriu o previsto no edital, mostrando-se legal o ato praticado, tendo sido respeitado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como o princípio da isonomia, uma vez que os demais candidatos foram submetidos aos mesmos critérios para análise da aptidão. A impetrante sequer discute que não atende a altura mínima exigida, sendo tal fato incontroverso. Discute, porém, as regras editalícias, em momento inoportuno, após já terem sido aplicadas a todos os candidatos, pretendendo a aplicação de um procedimento exclusivo que lhe beneficia, ao buscar afastar somente para si a incidência de exigência com respaldo legal imposta pelo edital.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte, mutatis mutandis:
(...) 
Acolher a pretensão da impetrante violaria o Princípio da Isonomia com que são tratados todos os candidatos que concorreram ao certame, bem como causaria a preterição daqueles que não buscaram o Poder Judiciário para socorrê-los. Assim, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas no processo seletivo.
Vale reverberar que, em concurso público, compete ao Poder Judiciário tão somente a verificação de questões em torno da legalidade, o que não se vislumbra no caso em apreço, não podendo, assim, substituir-se à Administração Pública.
Conclui-se que a parte impetrada agiu em perfeita consonância com o Edital, inexistindo vício de legalidade ou constitucionalidade na regra editalícia, ou abuso de poder por parte da Administração Pública que justifique a intervenção do Poder Judiciário.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento à remessa necessária, para denegar a segurança.” (e-doc 12, p. 2-9)

Como se vê, a conclusão adotada pela autoridade reclamada para chancelar a eliminação da parte ora reclamante - inscrita em processo seletivo de profissionais de nível superior (especialidade farmacêutica) para o quadro de oficiais temporários, em caráter voluntário, na Aeronáutica (AVICON QOCon FDV 2025/2026) - é orientada pela premissa de que,  além da Lei nº 12.464/2011 prevê os requisitos necessários para o ingresso dos candidatos”, subsiste justificativa razoável para a limitação de estatura em razão da natureza e atribuições do cargo a ser preenchido.
Com efeito, a solução da controvérsia instaurada na presente reclamação deve ser orientada pelo disposto no art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, o qual prevê que 

“a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra’. 

Por sua vez, no caso da Aeronáutica, a Lei nº 12.464/2011 traz os requisitos para ingresso e habilitação à matrícula nos cursos e estágio destinados à formação ou adaptação de oficiais e de praças, da ativa e da reserva, dentre os quais, destaca, em seu art. 20, inciso XV: “cumprir os requisitos antropométricos definidos em instrução do Comando da Aeronáutica, na forma expressa no edital do processo seletivo”. 
Como é notório, os requisitos antropométricos referem-se ao conjunto de medidas físicas do corpo humano, como peso, altura, circunferência corporal e outras variáveis que envolvem a “proporção corporal” (antropometria - Michaelis).
Ressalte-se, outrossim, que, no Tema nº 1.424 da Repercussão Geral, o STF assentou que, na exigência de altura mínima, deve-se observar  os parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres)”, não se extraindo do edital impugnado assimetria em relação ao comando exarado.
Além do mais, o mesmo artigo 20 da Lei nº 12.464/20, em seu parágrafo 1º, prevê que os candidatos devem atender a requisitos peculiares, próprios da formação militar, a qual envolve 

“o  emprego de armamentos e a operação de equipamentos de uso militar, com o desempenho padronizado para deslocamentos armados ou equipados, com as necessidades de logística da Força, com o alcance dos padrões exigidos durante os períodos de instruções e de treinamentos e com as necessidades de pessoal da Aeronáutica" (§1º do art. 20 da Lei nº 12.464/2011).

Com efeito, não se mostra desproporcional ou despida de razoabilidade a exigência legal de requisitos antropométricos, dentre eles altura mínima, ainda que para a área da saúde, tendo em vista que, conforme o texto constitucional e a legislação que o regulamenta, as atividades inerentes à carreira militar e suas peculiaridades se sobrepõem à natureza da especialidade a ser exercida no cargo almejado.
Dessa óptica, entendo que o debate instaurado na origem não possui aderência estrita com  o conteúdo dos paradigmas invocados.  
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF. Vide precedentes:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (art. 21, § 1º, do RI/STF). Prejudicada a análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente